Tribunal: STF
Processo: ARE 1392887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO DE SALVADOR - REJEITADAS - MÉRITO - CONCURSO PARA ENFERMEIRO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A URGÊNCIA/EMERGÊNCIA MÓVEL E FIXO (SAUEMF) - EXISTÊNCIA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA O MESMO CARGO - IRREGULARIDADE - JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SEGURANÇA CONCEDIDA.



    I- Existem, nos autos (fls. 264/548 e 999/1.050), documentos que demonstram as supostas contratações precárias e irregulares, circunstância que revela a desnecessidade de dilação probatória para aquisição dessa prova. Se há, ou não, a violação apontada pela impetrante, essa é uma questão de mérito, refugindo, portanto, a aspecto atinente a requisito para o manejo desta ação mandamental, ligado, na hipótese vertida, à liquidez e certeza dos fatos que dão suporte ao direito que se alega ter. Preliminar de inadequação da via eleita, rejeitada.



    II- O pedido final, formulado neste mandamus, é no sentido de ser a impetante - obviamente, se ultrapassadas, com êxito, as demais etapas do certame - nomeada e empossada no cargo para o qual concorreu. Nos termos do art. 52, XXI da Lei Orgânica do Município de Salvador, compete ao Prefeito “prover os cargos públicos, contratar, exonerar, demitir, aposentar, colocar em disponibilidade e praticar os demais atos relativos à situação funcional dos seus servidores, respeitado o Estatuto do Funcionário Público e as prescrições legais”. Ademais, inexiste alegação, nem prova nos autos, de que a atribuição de provimento de cargo público tenha sido delegada aos auxiliares imediatos do alcaide, sendo dele, portanto, a competência para tanto. Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada.



    III- Mérito. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel e Urgência e Unidades Móveis de Suporte Avançado) é uma fração do SAUEMF (Serviço de Atendimento à Urgência/Emergência Móvel e Fixo), que é composto, também, pelas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e pelos Pronto Atendimento (PAs), pela óbvia razão de que esses posto, que recebem pessoas com problemas de saúde, prestam serviços que envolve premência na avaliação e manobras médicas, necessárias à recuperação/estabilização do paciente, com o imprescindível auxílio da enfermagem.



    IV- De acordo com os documentos extraídos do CNES, atualizados até 04/11/2017, ainda prestam serviços para UPAs e PAs, 116 (cento e dezesseis) enfermeiros celetistas, ou seja, contratado de maneira precária pelo Município. Nesses elementos de prova, cujos dados são inseridos pelas unidades de saúde dos entes federados, também consta, como mantenedora desses postos, a Secretaria de Saúde de Salvador, o que demonstra a vinculação da comuna às informações ali fornecidas.



    V- A contratação de enfermeiros insere-se no âmbito dos serviços ordinários permanentes do Estado, haja vista a natureza das atividades que desempenham, estando abarcado pelo espectro das contingências normais da Administração, pela óbvia razão de não pode haver, em postos de saúde, atendimento que prescinda dos serviços de enfermagem. Ademais, inexiste demonstração de que a contratação temporária em questão se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento provisório do titular do cargo efetivo. Essas circunstâncias, reconhecidas pelas Cortes Superiores como violadoras do princípio constitucional do concurso público (RE nº 658026 - Tema nº 612 e RMS nº 55.253/BA), evidenciam, in casu, que a contratação/manutenção dos servidores para os serviços inerentes ao cargo de enfermeiro, ocorreu de maneira irregular, não podendo sobrepor-se, portanto, à forma prevista para o acesso a cargos públicos efetivos.



    VI- Nomeados e empossados 205 (duzentos e cinco) enfermeiros (fls. 294, verso) e tendo, a impetrante, ficado na 282ª posição da lista, faltam, então, 77 vagas para que possa ser chamada a apresentar os documentos. Provadas as 116 contratações irregulares, vê-se que há número suficiente de vagas, capaz de alcançar a classificação da interessada, o que reforça o seu direito de ser convocada.



    VI- PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput e incisos I, II, III e IV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente